Tribunal: TJDFT
Processo: 0745264-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745264-81.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO ANTONIO SERENO NEVES, CLARO S.A. RECORRIDO: CLARO S.A., JOAO ANTONIO SERENO NEVES D E C I S Ã O Não obstante a credibilidade que se deva dar às declarações da parte, a concessão do benefício da gratuidade de justiça submete-se à apreciação judicial, em face do que dispõe o art. 5°, LXXIV da Constituição: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal). Da análise das condições pessoais do autor, não restou demonstrado o seu estado de pobreza. A petição inicial indica que o recorrente é advogado e reside em bairro de classe média/alta (Asa Norte). O autor não juntou qualquer documento a fim de comprovar sua hipossuficiência econômica. Assim, de acordo com os elementos do processo, o autor não possui direito ao benefício de justiça gratuita. Indefiro, portanto, o pedido de concessão do benefício de justiça gratuita. Venha a comprovação de pagamento do preparo recursal, em 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 5 de abril de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w